Tribunal: TJMT
Processo: 1010830-54.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010830-54.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA - CPF: 067.223.941-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010830-54.2023.8.11.0055

APELANTE: THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INFORMAÇÕES ADVINDAS DO SETOR DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGADORES QUE FLAGRARAM O ACUSADO REALIZANDO A MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DOS AGENTES NO IMÓVEL –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO JUDICIAL, DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E APREENSÃO DA DROGA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231, DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão, pois, anteriormente, os investigadores de polícia, que estavam monitorando regiões comumente conhecidas pelo tráfico drogas, presenciaram o momento em que ele entregou entorpecentes na rodoviária municipal. Além disso, o ingresso no imóvel foi franqueado pelo próprio agente e seus familiares, que acompanharam a localização das porções de cocaína e maconha no interior do quarto dele.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis e pela confissão judicial do réu, aliada à apreensão de 5 (cinco) porções pesando 451,61g de cocaína e 7 (sete) porções com massa bruta de 1995,62g de maconha no interior de sua residência.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010830-54.2023.8.11.0055

APELANTE: THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1010830-54.2023.811.0055, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria pública, assistindo o acusado, suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas produzidas na instrução processual, sob o argumento de que “
o comparecimento dos policiais no imóvel residencial onde foi eventualmente encontrada a substância ilícita foi ilegal, pois não observou as hipóteses legais de ingresso”
. No
mérito
, almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase dosimétrica, haja vista a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, superando-se a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça [doc. digital n. 185874252].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 185874254].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
199563160
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010830-54.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU.

Sem embargos dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não se verifica demonstrada a nulidade aventada.

Segundo se depreende dos autos, a Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT recebeu informações, oriundas do Setor de Inteligência, de que o ‘Comando Vermelho’ iria realizar a distribuição de entorpecentes para diversos faccionados.

Com base nos dados recebidos, uma equipe de investigadores encontrava-se monitorando regiões conhecidas como ‘pontos do tráfico’, quando visualizaram
THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA realizando a mercancia de drogas.

Ato contínuo, passaram a monitorá-lo e, por uma segunda oportunidade, acompanharam ele se deslocando de sua residência para a rodoviária municipal e realizando a entrega de drogas para um conhecido traficante da organização criminosa.

Por essa razão, acompanharam-no no trajeto de retorno e procederam a sua abordagem, no interior de sua residência, cuja entrada foi franqueada pelo próprio acusado e seus genitores, os quais acompanharam toda a ação policial.

Por fim, em varredura no local, conseguiram localizar, no quarto de THIAGO, diversos invólucros contendo maconha e cocaína, todos identificados com nomes de traficantes e possíveis compradores, conforme se observa pelo Relatório de Investigação n. 2023.13.45321, elaborado por agentes da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT,
verbis
:

Segue anexo fotos das substâncias apreendidas [...] o qual iria entregar para pessoas marcadas no próprio entorpecente, conforme boletim de tráfico de drogas n. 2023.154629
:

Consta ainda dos depoimentos prestados pelos policiais civis que:
1)
THIAGO franqueou a entrada da equipe no seu domicílio;
2)
mostrou-lhes o local onde havia escondido os entorpecentes;
3)
localizaram, em uma mochila que estava no quarto dele, aproximadamente um quilo e novecentos gramas de maconha e pasta-base de cocaína;
4)
o acusado admitiu, perante seus pais, que estava entregando entorpecentes para a facção criminosa ‘Comando Vermelho’;
5)
todas as embalagens continham demarcação com nomes e apelidos dos traficantes conhecidos no meio policial.

Além disso, o próprio acusado afirmou que a droga que foi apreendida lhe pertencia e que a estava distribuindo porque foi-lhe ordenado tal conduta, haja vista possuir uma ‘dívida’ em razão do consumo de entorpecentes com traficantes da região.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’

(STF, RE 1298036 AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-08-03-2021 UF-RS TURMA-02 MIN-RICARDO LEWANDOWSKI N. PÁG-011 DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)
.

“[...] No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando:
1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG)
; 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
(TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021).

A toda a evidência, a entrada dos policiais civis na residência do apelante decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Urge salientar que a mesma preliminar foi suscitada – e acertadamente, rechaçada pelo juízo de origem –, consoante se infere de excerto da sentença, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Contudo, apesar dos robustos argumentos tecidos pela Defesa do implicado, verifica-se que as razões para o ingresso dos policiais na residência do denunciado encontram-se devidamente justificadas.

Isso porque a equipe de investigadores, condutores do flagrante, já estavam monitorando o denunciado THIAGO, sendo que visualizaram ele em atitude suspeita, realizando a entrega de entorpecentes próximo a rodoviária.

Registre-se, ainda, que de acordo com os relatos dos policiais prestados em juízo, estes adentraram na residência com a autorização do acusado, logo após ele indicar onde estaria todo o entorpecente.

Outrossim, não se pode perder de vista que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo.

Assim, enquanto o agente mantiver sob sua guarda substância entorpecente, estará em estado de flagrância, o que permite que os policiais adentrem na residência a qualquer tempo, independentemente de mandado de busca e apreensão ou anuência do morador, desde que presente justa causa para tanto [...]”
(doc. digital n. 185874232).

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Não prospera a arguição preliminar da defesa, uma vez que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, sem violar qualquer garantia constitucional do apelante.

Com relação ao argumento de que os policiais deveriam ter registrado em áudio e vídeo toda a operação, é importante frisar que o Colendo Supremo Tribunal Federal anulou decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça que obrigava os agentes de segurança pública a gravarem as operações de entrada em residências.

[...]

Como bem destacou o Douto Promotor de Justiça da instância singular (ID 185874254), “a casa é, sim, um asilo inviolável, mas não é uma fortaleza intransponível ao Estado; não pode o cidadão utilizar desta garantia como subterfúgio para o cometimento de infrações penais”.

No entanto, os elementos colhidos durante a persecutio criminis dão conta que os policiais já estavam monitorando o apelante e, no dia dos fatos, visualizaram o mesmo entregando substância entorpecente a um usuário de droga, oportunidade em que foi realizada a abordagem e, com a autorização e confissão do réu, prosseguiram com a revista domiciliar e encontraram as substâncias ilícitas em uma bolsa que estava dentro da moradia.

Destarte, não há que se falar em nulidade de todas as provas colhidas após a abordagem e a busca e apreensão da droga de propriedade do apelante”
(doc. digital n. 199563160).

Não se põe dúvida de que “
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020].

In casu
, convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de os agentes de segurança flagrarem, por duas vezes, o apelante se deslocar de sua residência para pontos comumente conhecidos como ‘bocas de fumo’ e entregar drogas para traficantes.

Posteriormente, questionado pelos policiais, o recorrente afirmou e confessou – nas duas oportunidades em que foi ouvido – que entregaria os entorpecentes porque possuía uma ‘dívida’ de drogas, além de mostrar aos agentes de segurança onde estariam escondido a maconha e a cocaína que estava guardando no interior de sua residência.

Como se sabe, “
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte
” [STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020].

Destaque-se, ainda, que “é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

Forte em tais razões, não procede a alegada nulidade processual suscitada pela defesa, razão pela qual
afasto
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra THIAGO a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“No dia 03 de junho de 2023, por volta das 00h00, na residência localizada na Rua Antônio José da Silva, nº 487, Jardim Europa, município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, mantinha em depósito 05 (cinco) porções de cocaína, com massa bruta de 451,61g, e 07 (sete) porções de maconha, com massa bruta de 1995,62g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de constatação de ID 122055490.

Apurou-se que o denunciado estava realizando distribuição de entorpecentes nesta cidade para outros traficantes, em conluio com a facção criminosa Comando Vermelho, e para tanto armazenava drogas em sua residência.

A ação foi descortinada uma vez que a Polícia Civil passou a realizar monitoramento dos principais pontos de tráfico de drogas após obter a informação de que no dia dos fatos estava acontecendo a distribuição de drogas para faccionados, diante do que a equipe de investigadores presenciou o denunciado em uma motocicleta saindo de um desses pontos para sua residência e depois da sua residência até as proximidades da rodoviária municipal, onde realizou mais uma entrega de entorpecentes.

Durante o monitoramento, o denunciado foi visto retornando à residência, diante do que os investigadores realizaram a abordagem, adentraram o local e encontraram em seu quarto uma mochila contendo grande quantidade de entorpecentes, a saber: mais de dois quilos de maconha e cocaína, embaladas e demarcadas com nomes e vulgo de traficantes que receberiam a droga.

Assim, foi realizada a prisão em flagrante do denunciado, e as porções foram apreendidas e submetidas à perícia, pelo que se constatou a presença das substâncias ilícitas, conforme laudo pericial preliminar juntado nos autos”

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial, sendo-lhe reconhecido, ao final, a prática do crime de tráfico privilegiado,
verbis
:

“[...]

De ver-se, portanto, que o plexo probatório existente nos autos, consubstanciado pelos depoimentos policiais, aliados à confissão judicial do réu, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório de THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto evidenciam o propósito mercantil.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “guardar” e “manter em depósito” 05 (cinco) porção de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 451,61g e 07 (sete) porções de maconha, com massa bruta de 1.995,62kg.

Por fim, com relação ao tráfico privilegiado, vislumbro ser perfeitamente aplicável a causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchem os requisitos para tanto.

[...]

Todavia, em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (05 (cinco) porção de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 451,61g e 07 (sete) porções de maconha, com massa bruta de 1.995,62kg), faz-se necessário a modulação da fração para reduzir a pena ao mínimo de 1 ⁄ 6 (um sexto).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

[...]”
(doc. digital n. 185874232).

A Defensoria Pública pleiteia a absolvição do seu assistido, THIAGO, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação.

A
materialidade
do delito está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 185876176), auto de apreensão (doc. digital n. 185876178), relatório policial e fotografias (doc. digital n. 185876186), boletim de ocorrência (doc. digital n. 185876187), laudo de exame definitivo de entorpecente (doc. digital n. 185876191) e no depoimento de testemunhas.

Nos seus interrogatórios, THIAGO confessou a prática delituosa,
verbis
:

“QUE sua família já tem conhecimento sobre sua prisão, pois ocorreu dentro de sua própria casa e os mesmos estavam presentes; QUE não deseja nomear advogado para este ato, pois não dispõe de recurso financeiro; QUE confirma que a droga apreendida em sua mochila, que estava na residência, é de sua propriedade; QUE confirma que estava realizando a entrega de entorpecentes na data de ontem; QUE foi a primeira vez que estava realizando o tráfico de entorpecentes; QUE nega que é membro da organização criminosa Comando Vermelho; QUE vieram atrás do interrogando porque já foi usuário de maconha e nesta época conheceu algumas pessoas; QUE se recusa a citar os nomes das pessoas que procuraram o interrogando [...]”
(doc. digital n. 185876182).

“
Réu
: Algumas partes são verdades da denúncia, eu estava com a droga sim e estava distribuindo [...]. Eu estava fazendo entrega no bosque, na rua, coloquei a mochila embaixo de um caminhão e comecei a distribuir. Fiz uma entrega na rodoviária e voltei para o bosque [...]. Toda vez que pintava uma entrega eu ia lá e pegava embaixo do caminhão [...] entregava para eles e voltava [...]. Só fui para casa quando não consegui mais entregar e fui para casa com isso. Esperei meus pais dormirem para entrar dentro de casa e eles não perceberem que estava com aquela mochila cheia de droga. Cerca de uma hora depois os policiais entraram em casa [...]. A droga não era minha, eu era usuário, peguei elas porque estava devendo muito [...], o pessoal falou que perdoava minha dívida sem me matar ou bater caso eu entregasse essa droga para eles. Aí me deram o pessoal para entregar e me deram a droga, falando que a dívida estaria perdoada. Eu peguei para entregar e perdoar a minha dívida só.
[no momento de sua prisão]
os policiais já estavam lá, tinha um tempo, aí cerca de meia hora depois, eu entrei dentro de casa e estava mexendo nas porções, eu ia dormir, aí ouvi uma batida na janela dos meus pais [...], eles abriram a porta e os policiais entraram [...], abordou eu. Eu saí lá fora que pensei que fosse meu irmão [...]. Perguntaram onde estava droga, falei que tinha realmente, assumi, levei eles lá no meu quarto [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - COD. 1010830-54.2023 - THIAGO ROTTINI DE OLIVEIRA.mp4).

A confissão do réu é corroborada pelos depoimentos judicias dos policiais civis que participaram da ocorrência,
in verbis
:

“
Itamar
: [...] Conforme o senhor mencionou, e está no boletim de ocorrência, nós recebemos informações que o Comando Vermelho naquela data ia fazer, ia começar uma distribuição. Ia distribuir entorpecente para os seus faccionados. E nesse dia, juntamente com outras forças policiais, nós estávamos monitorando as regiões onde ocorrem mais o tráfico, né!? Para ver se a gente observava alguma situação que representasse uma entrega de drogas, uma distribuição de entorpecentes. Nossa equipe estava na ali, na rodoviária, nós conseguimos presenciar uma motocicleta, um indivíduo fazendo entregas por ali, próximo ao bosque ali. Passamos a acompanhar esse indivíduo, e era o THIAGO né? Passamos a acompanhar, descobrimos onde era a residência dele nesse mesmo dia, né? Monitorando a residência dele, ele voltou novamente em um outro horário, ele voltou novamente à rodoviária e se encontrou com um traficante ali na frente das câmeras mesmo. Como a gente estava, a minha equipe estava eu e mais um colega, a gente não conseguimos abordar o veículo. Acompanhamos ele novamente, ele voltou para residência dele. Como nós tínhamos absoluta certeza que na casa tinha entorpecente, fomos até a residência, chamamos o pessoal, saiu a família dele, juntamente com ele. Pedi para ele onde é que estava o entorpecente, ele falou: “tá no meu quarto, dentro de uma mochila” e, foi lá que a gente encontrou o entorpecente [...]. O entorpecente estava todo nominal, né!? Estava com os nomes, as etiquetas com os nomes dos faccionados. É importante mencionar também que o THIAGO nunca apareceu em nenhuma investigação [...] anterior [...]. Eu conheci ele ali, naquela situação. E, segundo ele, nunca tinha feito, cometido uma situação igual a essa que ele estava fazendo naquele dia [...]. Tinha maconha e pasta-base, só não me recordo se tinha cocaína [...]. Não era porções de vendas para usuários, são quantidades que já temos conhecimento de que é para alimentar uma boca de fumo [...], tinham porções de 50g, 25g [...] dividia elas e tem uma infinidade de porções menores [...]. Pela quantidade de drogas na mochila ele ia soltar essa entrega para, mais ou menos, umas seis, sete bocas de fumo. Eu conversei com o THIAGO, o que ele falou, que tinham umas pendências com a facção e eles determinaram que ele deveria fazer aquilo lá [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - COD. 1010830-54.2023 - ITAMAR CLEITON XAVIER.mp4).

“
Rodrigo
: No dia dos fatos, recebemos informações de que iria ocorrer distribuição de entorpecente na cidade [...] começamos a fazer diligências para localizar quem seria o autor dessa situação. Visualizamos o THIAGO, até então não tínhamos a qualificação dele, em atitude suspeita no bosque e realizamos acompanhamento até localizar a casa dele, onde ficamos em campanas, monitorando, ele saiu novamente, demos sequência nessa situação e visualizamos ele fazendo uma entrega de entorpecente. Como estávamos em dois investigadores e era tarde da noite não conseguimos abordar o veículo, mas sim demos sequência ao acompanhamento do THIAGO. Ele retornou para a residência dele e a gente bateu palmas, chamamos a família dele, ele saiu para fora e quando viu que estávamos com colete da Polícia Civil ele percebeu que ele não tinha mais alternativa e acabou confessando que estava com a mochila e entorpecentes e ia fazer outras entregas naquela noite. A gente deu voz de prisão, achamos a substância toda no quarto dele, ele quem indicou, tudo na presença dos familiares. Todos ficaram surpresos com a situação e conduzimos ele para o CISC.

MP
: [...] então vocês presenciaram ele efetivamente entregando a droga [...] antes de ir na casa dele?

Rodrigo
: Isso, sim. Na rodoviária fazendo a entrega da droga [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - COD. 1010830-54.2023 - RODRIGO PEDROZO.mp4).

A despeito da alegada insuficiência probatória, o arcabouço coligido não permite outra conclusão senão a lançada no édito condenatório, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por derradeiro, em relação à reforma da dosimetria, melhor sorte não lhe assiste.

De fato, a juíza sentenciante, na segunda fase dosimétrica, reconheceu a confissão espontânea e a menoridade relativa do réu, porém, deixou de reduzir a pena intermediária – que se encontrava no seu patamar mínimo – aquém do preceito secundário do tipo penal infringido, com base na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse panorama, não procede o argumento trazido pelo combatente Defensor Público, no sentido de ‘superar’ o referido enunciado, conforme tranquila jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. [...] RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [...]. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se inalterados os termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024